Tribunal: CARF
Processo: 10467.720355/2011-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei no 9.430, de 1996, em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A Lei impõe exclusivamente ao sujeito passivo comprovar a origem dos depósitos mantidos em contas bancárias de sua titularidade, sendo obrigação do impugnante provar por meio de documentação hábil e idônea a procedência do depósito e a sua natureza.
OMISSÃO DE GANHOS DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS.
Está sujeita ao pagamento do imposto a pessoa física que auferir ganhos de capital na alienação de bens ou direitos de qualquer natureza.
Tributa-se o ganho de capital decorrente do lucro auferido com a alienação de bem caracterizado pela diferença positiva entre o valor de venda e o respectivo custo de aquisição.
INFRAÇÕES SUJEITAS À MULTA ISOLADA.
É cabível a exigência da multa isolada, no caso de pessoa física sujeita ao pagamento mensal do imposto (carnê-leão) que deixar de fazê-lo.
MULTA DE OFÍCIO DE 75%. APLICABILIDADE.
A multa de ofício é prevista em disposição legal específica e tem como suporte fático a revisão de lançamento, pela autoridade administrativa competente, que implique imposto ou diferença de imposto a pagar.

DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis, da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação hábil e idônea.
Mantém-se a glosa de despesas médicas não tendo a contribuinte logrado comprovar a efetividade dos serviços prestados ou a efetividade dos pagamentos realizados, solicitados pela autoridade lançadora.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10467.720355/2011-56
ACÓRDÃO
2002-009.447 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AMADEU RODRIGUES DA SILVA JUNIOR
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei no 9.430, de
1996, em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos
com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o
titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A Lei impõe exclusivamente ao sujeito passivo comprovar a origem dos
depósitos mantidos em contas bancárias de sua titularidade, sendo
obrigação do impugnante provar por meio de documentação hábil e
idônea a procedência do depósito e a sua natureza.
OMISSÃO DE GANHOS DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS.
Está sujeita ao pagamento do imposto a pessoa física que auferir ganhos
de capital na alienação de bens ou direitos de qualquer natureza.
Tributa-se o ganho de capital decorrente do lucro auferido com a alienação
de bem caracterizado pela diferença positiva entre o valor de venda e o
respectivo custo de aquisição.
INFRAÇÕES SUJEITAS À MULTA ISOLADA.
É cabível a exigência da multa isolada, no caso de pessoa física sujeita ao
pagamento mensal do imposto (carnê-leão) que deixar de fazê-lo.
MULTA DE OFÍCIO DE 75%. APLICABILIDADE.
A multa de ofício é prevista em disposição legal específica e tem como
suporte fático a revisão de lançamento, pela autoridade administrativa
competente, que implique imposto ou diferença de imposto a pagar.
Fl. 302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.447 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10467.720355/2011-56
2

DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis, da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas realizadas
pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante
documentação hábil e idônea.
Mantém-se a glosa de despesas médicas não tendo a contribuinte logrado
comprovar a efetividade dos serviços prestados ou a efetividade dos
pagamentos realizados, solicitados pela autoridade lançadora.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do Recurso Voluntário, não conhecendo das arguições de inconstitucionalidade e violação a
princípios constitucionais, rejeitar a arguição de nulidade e, no mérito, negar provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Carlos Marne Dias Alves (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de
Souza Costa, Marcelo Valverde Ferreira da Silva (substituto[a] integral), Marcelo de Sousa Sateles
(Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.447 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10467.720355/2011-56
3
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo em parte o relatório da decisão ora
recorrida:
Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrado o Auto de Infração de fls.
03/12, que lhe exige crédito tributário no montante de R$ 198.309,83, sendo que
R$ 88.701,87 a título de imposto, R$ 26.341,83 a título de juros de mora,
calculados até 28/02/2011, R$ 66.426,39 a título de multa proporcional e R$
16.739,74 a título de multa exigida isoladamente.
A presente Ação Fiscal teve início com o termo do Mandado de Procedimento
Fiscal no 04.3.01.00-2010-00.711-5, em conformidade com os Programas de
Fiscalização (40111 – IRPF LIVRO CAIXA).
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 05/10):
1) Ganho de Capital na Alienação de Bens e Direitos Fato Gerador Valor
Tributável ou Imposto Multa
2) Dedução Indevida de Despesas Médicas Fato Gerador Valor Tributável ou
Imposto Multa
3) Dedução indevida de despesas de Livro Caixa Fato Gerador Valor Tributável ou
Imposto Multa
4) Omissão de Rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada
5) Multas Isoladas – Falta de Recolhimento do IRRF devido - Carnê-Leão Fato
Gerador Valor Multa Isolada Multa
Quanto à multa de ofício sobre as infrações, foi aplicada a multa de 75% com base
no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/1996, com redação dada pelo art. 14 da
Medida Provisória no 351/2007 e pelo art. 14 da Lei no 11.488/2007.
Todos os procedimentos fiscais adotados, bem como as
verificações/análises/conclusões encontram-se detalhadamente descritas no
Termo de Verificação e de Encerramento de Ação Fiscal de fls. 163/191 e Planilhas
de fls. 136/162.
Cientificado do lançamento em foco em 01/04/2011, conforme fl. 195, o
interessado apresentou impugnação de fls. 196/228, em 02/05/2011, suscitando
sua tempestividade e aduzindo, em síntese, o que se segue:
1) O impugnante se dedica precipuamente à exploração da atividade de
incorporação de bens imóveis e durante o ano-calendário de 2007 obteve ganho
de capital com a alienação de imóveis por ele construídos.
2) Quando da elaboração da Declaração de Ajuste Anual/2008, equivocadamente,
deixou de preencher o campo atinente aos valores a título de GANHOS DE
CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS, tendo incluído suas receitas
decorrentes das vendas tributáveis de imóveis no campo atinente aos
Fl. 304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.447 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10467.720355/2011-56
4
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA FÍSICA e, paralelamente, lançou as
despesas que teve na construção deles no campo destinado aos abatimentos.
3) Assim, todos os valores recebidos pelo impugnante de pessoas físicas
decorreram exclusivamente da venda de poucos imóveis que construiu e alienou.
Sua renda no exercício decorreu de ganho de capital.
4) Caberia à fiscalização fazer a verificação da regularidade do imposto apurado
pelo contribuinte, realocar os dados por ele declarados para o campo de ganho de
capital, identificar a efetiva renda auferida nas vendas dos imóveis e, caso o
imposto recolhido fosse menor, fazer a exigência complementar.
5) Mas, ao invés de assim proceder, o douto auditor fiscal conseguiu, com muita
criatividade, desdobrar o fato em cinco acusações distintas, aproveitando-se do
fato de o contribuinte haver feito a declaração também de forma equivocada. Na
prática, essa providência do auditor acabou por representar a exigência do
mesmo imposto quatro vezes (acrescido da circunstância de ele ainda é indevido)
e mais uma vez levou em conta esse imposto para fixar multa isolada.
6) Por haver utilizado um critério completamente ilegal para apurar o imposto no
exercício, o auto de infração acabou por se mostrar imprestável para a apuração
correta do tributo. Portanto, requer-se o julgamento pela nulidade do auto de
infração.
7) Quanto à despesa médica não comprovada como consta no Termo de
Verificação, no procedimento fiscal, a pendência restará plenamente suprida
quando da juntada dos respectivos recibos, em anexo, contendo os valores
necessários para a comprovação das despesas.
8) DEDUÇÃO INDEVIDA DE LIVRO CAIXA – As despesas relacionadas no livro caixa
dizem respeito exclusivamente aos dispêndios com a construção dos imóveis. O
fiscal autuante apurou ganho de capital decorrente da venda dos imóveis e as
despesas apresentadas foram integralmente glosadas “por não terem relação
direta com despesas necessárias à percepção de rendimentos”.
9) As despesas tiveram suas origens na construção dos imóveis posteriormente
alienados e que geraram as receitas recebidas de janeiro, fevereiro e março de
2007, além das demais reconhecidas como isentas. A construção dos imóveis se
deu no ano de 2006 e a venda dos bens no início de 2007.
10) Contudo, parece que o fiscal confunde as despesas dedutíveis anualmente,
quando da declaração de ajuste anual, da base de cálculo dos Rendimentos de
Pessoa Física para efeito do recolhimento do Imposto de Renda; com o custo de
aquisição que deverá ser abatido das receitas provenientes das alienações para
efeito da tributação do Ganho de Capital, coisas completamente distintas, e que
devem ser tomadas em separado.
11) O auditor fiscal entra em nítida contradição, uma vez que, num primeiro
momento afasta a existência do ganho de capital e passa a tributar os valores
Fl. 305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.447 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10467.720355/2011-56
5
recebidos pela alienação dos imóveis como se fossem rendimentos de pessoa
física, glosando todas as despesas dedutíveis, e, num segundo momento, apura
eventual ganho de capital decorrente da venda dos imóveis, sem reconhecer seu
direito à dedução dos dispêndios com a alienação.
12) O mesmo fiscal, no Termo de Verificação Fiscal, aduz que as despesas não
poderão ser deduzidas porque são relativas à material de construção e alusivas a
ano-calendário anterior ao de apuração. Fica claro que, se os imóveis foram
vendidos entre janeiro e março de 2007, as despesas com a construção seriam
necessariamente do ano de 2006 – período de construção.
13) Nesse ponto, enxerga-se com clareza hialina, como a conduta da autoridade
fiscal é no mínimo desarrazoada, incongruente, contraditória e atentatória aos
direitos do impugnante, o que torna forçosa a aceitação do Livro Caixa
apresentado anteriormente pelo impugnante para a utilização das despesas
escrituradas para apuração dos ganhos de capital do exercício de 2008,
revelando-se totalmente improcedente o item 003 do auto de infração.
14) OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS
COM ORIGEM NÃO COMPROVADA – É forçoso reconhecer a dificuldade em se
conseguir, agora, os recibos, notas fiscais, enfim, os comprovantes de todas as
movimentações.
15) Haja vista a dificuldade em se compilar todos esses documentos nesse curto
intervalo de tempo, o impugnante, desde já, pugna pela abertura de prazo para a
juntada de mais documentos com vistas a efetivar a comprovação das origens dos
depósitos.
Aparenta lídimo estipular, destarte, prazo de 120 dias para a juntada de
documentos nesse intuito, conforme autoriza o artigo 16, § 4° do Decreto 70.235
de 1972, in verbis:
16) Em que pese entendermos que o contribuinte, pessoa física, não está
obrigado a manter escrita fiscal e, da mesma forma, que ao fisco não é permitido
cobrar tributo por dedução, existem algumas inconsistências nos números
apresentados pelo fiscal autuante.
a) No mês de janeiro 2007, conforme análise de fiscalização, os valores sem
comprovação de origem totalizariam R$ 11.250,00, valor inferior ao informado no
auto, ou seja, R$ 21.250,00;
b) No mês de junho (18.06) o autuado efetuou a transferência de saldo de sua
conta-corrente para poupança – fato reconhecido pelo fiscal autuante. Ocorre
que, na análise de fiscalização, o mesmo fiscal informou que não restou
demonstrado a origem dos recursos existente na conta poupança. Pois bem,
através dos extratos bancários, fica claro que o crédito de R$ 23.500,00 saiu da
conta-corrente do autuado em duas transferências, sendo a primeira de R$
2.500,00 em 01.06.2007 e a segunda no valor de R$ 22.000,00 em 04.06.2007
diretamente para conta poupança. O valor total, ou seja, R$ 23.500,00 foi
Fl. 306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.447 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10467.720355/2011-56
6
posteriormente
sacado
em
18.06.
OBSERVEMOS
QUE
AS
QUANTIAS
TRANSFERIDAS DA CONTA-CORRENTE PARA CONTA POUPANÇA;
c) No mês de agosto de 2008 o autor recebeu, em sua conta-corrente, a
importância de R$ 24.200,00 referente a venda do veículo placa MNI 4773 de
propriedade de seu cônjuge. O valor foi desconsiderado sem qualquer
justificativa, mas tão somente sob o argumento de que a documentação
apresentada não comprovaria a transação. No caso, indaga-se que outro
documento além do recibo de venda do veículo comprova referida transação;
d) No mês de novembro o autuado recebeu, em espécie, antecipação de lucros da
empresa Degrau Construções Ltda. Nesse particular, em que pese o valor ser
inferior ao montante depositado, vejamos que o fiscal deveria ter abatido do total
o valor justificado e não apenas desprezá-lo.
17) Em face da garantia constitucional da legalidade e do princípio da tipicidade
fechada, o dever jurídico de pagar tributo não pode se fundar em prova indireta,
ou seja, é vedado cobrar tributo por presunção. A presunção fiscal adotada na
omissão de rendimentos não pode prevalecer porque diz respeito à própria
ocorrência do fato gerador.
18) Verifica-se a absoluta ilegitimidade do lançamento do imposto de renda
arbitrado com base exclusivamente em meros extratos e depósitos bancários. A
simples movimentação financeira não caracteriza o conceito de renda veiculado
no CTN.
19) É absolutamente impossível para o Impugnante fornecer a aludida prova,
referente à origem exata dos diversos depósitos e saques efetuados há quase
cinco anos atrás, em suas diversas contas, em diversas instituições financeiras,
mediante a apresentação detalhada de demonstrativos (e documentos hábeis que
corroborem tais demonstrativos), pois o Impugnante não está obrigado a fazer
escrituração contábil de sua movimentação financeira, como estão as pessoas
jurídicas.
20) FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPF A TÍTULO DE CARNÊ-LEÃO – Tendo sido
considerado, equivocadamente, o ganho de capital como RENDIMENTO
TRIBUTÁVEL DE PESSOA FÍSICA, e que aquele não requer recolhimento mensal de
Carnê-Leão, obviamente, não foram efetuados os pagamentos do imposto devido
mensalmente. Resta prejudicada a infração, o que culmina com a anulação do
crédito proveniente das multas isoladas em 50%.
21) As multas fiscais, embora não sejam tributos, sujeitam-se ao princípio
constitucional do inciso IV, art. 150 da CF, que veda que os instrumentos fiscais
resultem em confisco. A multa aplicada não se coaduna com o princípio do não
confisco, de modo que deverá ser anulado o auto de infração.
22) Estão isentos os depósitos até R$ 12.000,00, ainda que no ano-calendário o
valor total tenha sido superior a essa quantia.
Fl. 307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.447 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10467.720355/2011-56
7
Por fim, requer:
a) seja acolhida a presente impugnação a fim de declarar a insubsistência do
procedimento fiscal instaurado, levado a efeito pelo auto de infração ora
vergastado, cancelando-se o débito fiscal reclamado ou, caso assim não
entenda, sejam os vícios apontados devidamente sanados quando do
julgamento;
b) seja deferido o prazo de 120 dias para a juntada de novos documentos
necessários ao deslinde da questão;
c) seja suspensa a exigibilidade do crédito tributário, conforme estabelece o artigo
151, III, do C T N;
d) seja autorizada a produção das provas juridicamente permitidas no âmbito do
processo administrativo fiscal.
A 18a Turma da DRJ/SPO por unanimidade de votos, julgou parcialmente
procedente a impugnação em acórdão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Ano-calendário:
2007 NORMAS PROCESSUAIS. NULIDADE.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto no
70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do
lançamento, enquanto ato administrativo.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; refira-se a fato ou a direito superveniente ou destine-se a contrapor
fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis, da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas realizadas pelo
contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus dependentes, desde que
especificadas e comprovadas mediante documentação hábil e idônea.
Mantém-se a glosa de despesas médicas não tendo a contribuinte logrado
comprovar a efetividade dos serviços prestados ou a efetividade dos pagamentos
realizados, solicitados pela autoridade lançadora.
OMISSÃO DE GANHOS DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS.
Está sujeita ao pagamento do imposto a pessoa física que auferir ganhos de
capital na alienação de bens ou direitos de qualquer natureza.
Fl. 308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.447 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10467.720355/2011-56
8
Tributa-se o ganho de capital decorrente do lucro auferido com a alienação de
bem caracterizado pela diferença positiva entre o valor de venda e o respectivo
custo de aquisição.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Caracterizam omissão de rendimentos, sujeitos ao lançamento de ofício, os
valores creditados em contas de depósito mantidas junto às instituições
financeiras, em relação aos quais o contribuinte, regularmente intimada, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Invocando uma presunção legal de omissão de rendimentos, fica a autoridade
lançadora dispensada de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo
ao contribuinte o ônus da prova. Somente a apresentação de provas inequívocas
é capaz de elidir essa presunção legal.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
DEPÓSITO IGUAL OU INFERIOR A R$ 12.000,00 - LIMITE DE R$ 80.000,00.
Para efeito de determinação do valor dos rendimentos omitidos, não será
considerado o crédito de valor individual igual ou inferior a R$ 12.000,00, desde
que o somatório desses créditos não comprovados não ultrapasse o valor de R$
80.000,00, dentro do ano-calendário, o que não se aplica ao presente caso.
INFRAÇÕES SUJEITAS À MULTA ISOLADA.
É cabível a exigência da multa isolada, no caso de pessoa física sujeita ao
pagamento mensal do imposto (carnê-leão) que deixar de fazê-lo.
MULTA DE OFÍCIO DE 75%. APLICABILIDADE.
A multa de ofício é prevista em disposição legal específica e tem como suporte
fático a revisão de lançamento, pela autoridade administrativa competente, que
implique imposto ou diferença de imposto a pagar.
Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/04/15, o sujeito passivo
interpôs, em 22/05/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
reiterando todos os termos de sua impugnação.
É o relatório

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Fl. 309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.447 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10467.720355/2011-56
9
Entretanto, dele não conheço em relação às arguições de inconstitucionalidade e
violação de princípio constitucionais relativa à multa aplicada em razão da aplicação da Súmula
CARF n. 2, segundo a qual:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
A decisão de piso julgou parcialmente procedente a impugnação para reduzir o
valor dos depósitos não comprovados referente ao mês de janeiro para R$ 11.250,00 e, ainda,
para considerar comprovada a origem do valor de R$ 23.500,00 como sendo transferência de
contas da própria pessoa física, bem como para excluir a multa isolada nos meses de fevereiro e
março.
O litígio recai sobre as seguintes infrações:
1)Ganho de Capital na Alienação de Bens e Direitos Fato Gerador Valor Tributável
ou Imposto Multa;
2) Dedução Indevida de Despesas Médicas Fato Gerador Valor Tributável ou
Imposto Multa;
3) Dedução indevida de despesas de Livro Caixa Fato Gerador Valor Tributável ou
Imposto Multa;
4) Omissão de Rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada;
5) Multas Isoladas – Falta de Recolhimento do IRRF devido - Carnê-Leão Fato
Gerador Valor Multa Isolada Multa.
Em sede de preliminar o recorrente alega a nulidade do lançamento, por haver
utilizado um critério completamente diverso do que deveria ter sido aplicado ao caso.
Apenas para um melhor esclarecimento sobre o assunto, transcreve-se o dispositivo
que rege a matéria no processo administrativo fiscal. Prescreve o art. 59 do Decreto 70235/72
com a nova redação dada pela Lei 8748/93:
Art. 59 - São nulos:
I­ os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II­ os despachos e decisões
proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa;
Por conseguinte, considerasse nulo o ato, se praticado por pessoa incompetente ou
com preterição do direito de defesa, não tendo se caracterizado quaisquer das situações, pois não
se põe em dúvida a competência do autor, nem há que se falar em preterição do direito de defesa,
vez que os fatos apurados foram descritos com o respectivo enquadramento legal, e levados ao
conhecimento, da autuada, levando a mesma a defender-se plenamente através da peça
impugnatória acostada aos autos.
Fl. 310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.447 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10467.720355/2011-56
10
Cabe salientar que em relação especificamente ao suposto erro no enquadramento
legal, é pacífico o entendimento deste Colegiado no sentido de que o mero erro no
enquadramento legal não é suficiente para inquinar o auto de infração quando os fatos estão
suficientemente bem descritos, permitindo plenamente o livre exercício do direito de defesa,
como efetivamente aconteceu.
Nesse sentido:
PRELIMINAR - ERRO NA CAPITULAÇÃO LEGAL - NULIDADE -inexiste nulidade em
virtude de erro na capitulação legal, quando o fato está devidamente descrito na
autuação.( I o Conselho de Contribuintes, I a Câmara, acórdão 101-95881, sessão
de 10/11/2006)NULIDADE - erro ou omissão no enquadramento legal não dá
causa à nulidade do lançamento se dele não decorrer concretamente
cerceamento do direito de defesa e do contraditório, em especial, se a descrição
fálica trouxer todos os aspectos relevantes para fins de incidência da regra-matriz
tributária. ( I o Conselho de Contribuintes, 3" Câmara, acórdão 103-23256, sessão
de 07/11/2007)
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA - Pacífica a jurisprudência deste Conselho
no entendimento de que a correta descrição dos fatos prevalece sobre eventual
omissão ou erro na indicação do enquadramento legal, ainda mais quando a
autuada rebate adequadamente os termos da acusação, indicados na descrição
dos fatos. (1° Conselho de Contribuintes, 2" Câmara, acórdão 102-47742, sessão
de 26/07/2006)
Assim rejeito a preliminar.
Tendo em vista que quanto ao mérito o recorrente trouxe em sua peça recursal
basicamente os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12o, I
do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto parte da decisão de 1a
instância com a qual concordo e que adoto me reportado à referida decisão no que tange à análise
individualizada de cada depósito, sem citá-la novamente:
DA DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS
Quanto à dedução de despesas médicas, o assunto tem previsão no art. 80 do
Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99) – Decreto 3.000 de 26 de março de
1999, que dispõe:
Art. 80 – Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250/95, art. 8o, II, alínea “a”).
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250/95, art. 8o, §2o):
(...)II – restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao seu
próprio tratamento e ao de seus dependentes;
Fl. 311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.447 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10467.720355/2011-56
11
III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou
no Cadastro Geral de Contribuintes – CGC de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento.
É esta a sistemática descrita no art. 8o da Lei no 9.250 de 26/12/95:
Art. 8o. A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I – de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II – das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias; ...
§ 2o O disposto na alínea “a” do inciso II:
I – aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas,
bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento
de despesas da mesma natureza.
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao seu
próprio tratamento e ao de seus dependentes;
III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas -CPF ou no
Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento.
O RIR/1999 estabelece, ainda, em seu art. 73, § 1o:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decretos-lei no 5.844, de 1943, art. 11 e § 3o).
§ 1o se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Infere-se dos dispositivos transcritos que a legislação só permite, para fins de
dedução da base de cálculo do imposto, os pagamentos de despesas médicas
relativos ao contribuinte e/ou seus dependentes.
Em princípio, admite-se como prova idônea de pagamentos, os recibos fornecidos
por profissional competente, legalmente habilitado. Deve constar, no documento
Fl. 312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.447 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10467.720355/2011-56
12
para comprovação dos pagamentos efetuados a título de despesas médicas, a
indicação do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas
Físicas – CPF ou no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC, atual Cadastro Nacional
da Pessoa Jurídica – CNPJ, do beneficiário. Pode, ainda, na falta de documentação,
ser feita a indicação do cheque nominativo.
Entretanto, existindo dúvida quanto à idoneidade dos documentos por parte do
Fisco, pode este solicitar provas da efetividade do pagamento mediante cópia de
cheques nominativos e/ou de extratos bancários cujos valores sejam coincidentes
em data e valor. Pode também solicitar provas da efetividade dos serviços
prestados pelos profissionais, através de laudos, etc.
Assim, é responsabilidade do beneficiário do recibo (relativamente aos serviços
prestados) provar que realmente efetuou o pagamento do valor nele constante,
bem como fazer prova do serviço prestado, para que fique caracterizada a
efetividade da despesa passível de dedução.
Enfatize-se, as deduções de despesas médicas admitidas em lei são relativas aos
pagamentos especificados e comprovados, conforme inc. III, § 1o, do art. 80 do
Decreto no 3000/1999.
Dessa forma, a Fiscalização solicitou ao contribuinte comprovar, através de
documentação hábil e idônea, o efetivo pagamento das despesas referentes a
tratamentos médicos e/ou planos de saúde, no Termo de Início de Ação Fiscal de
fls. 16/17.
Portanto, no contexto aqui analisado, a comprovação dos pagamentos é essencial
e necessária.
Em resposta às intimações, o contribuinte apresentou apenas os documentos de
fls. 102 a 104, que correspondem a resultados de exames realizados em 2006
(Conclusão de Radiografia da Coluna Lombossacra, Conclusão de Radiografia da
Coluna Dorsal e Cintilografia Óssea).
Na impugnação alega que a pendência restará plenamente suprida quando da
juntada dos respectivos recibos, entretanto, até a presente data, o autuado não
apresentou elementos que pudessem comprovar qualquer despesa médica.
Se as necessárias e indispensáveis provas tivessem sido apresentadas pelo
impugnante, até a presente data, seriam naturalmente conhecidas e avaliadas,
nesta instância.
Dessa forma, mantém-se a glosa das despesas médicas, conforme lançamento.
DA OMISSÃO DE GANHO DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS.
DA DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS DE LIVRO-CAIXA Alega o contribuinte que
na elaboração da Declaração de Ajuste Anual/2008, equivocadamente, deixou de
preencher o campo atinente aos valores a título de GANHOS DE CAPITAL NA
ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS, tendo incluído suas receitas decorrentes das
vendas tributáveis de imóveis no campo atinente aos RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS
Fl. 313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.447 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10467.720355/2011-56
13
DE PESSOA FÍSICA e, paralelamente, lançou as despesas que teve na construção
deles no campo destinado aos abatimentos.
A respeito da matéria propriamente dita – a tributação sobre ganho de capital –,
aqui em discussão, transcrevemos abaixo trechos dos dispositivos legais que a
regulam:
Lei n.o 7.713/1988:
Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de
1989, por pessoas físicas residentes ou domiciliadas no Brasil serão tributados
pelo imposto de renda na forma da legislação vigente, com as modificações
introduzidas por esta Lei.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda
os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
§ 2o Integrará o rendimento bruto, como ganho de capital, o resultado da soma
dos ganhos auferidos no mês, decorrentes de alienação de bens ou direitos de
qualquer natureza, considerando-se como ganho a diferença positiva entre o
valor de transmissão do bem ou direito e o respectivo custo de aquisição corrigido
monetariamente, observado o disposto nos arts. 15 a 22 desta Lei.
§ 3o Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que
importem alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa
de cessão de direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda,
permuta, adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração
em causa própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa
de cessão de direitos e contratos afins.
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos,
bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer
forma e a qualquer título.
Lei no 8.981/1995.
Art. 21. O ganho de capital percebido por pessoa física em decorrência da
alienação de bens e direitos de qualquer natureza sujeita-se à incidência do
Imposto de Renda, à alíquota de quinze por cento.
§ 1o O imposto de que trata este artigo deverá ser pago até o último dia útil do
mês subseqüente ao da percepção dos ganhos.
Fl. 314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.447 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10467.720355/2011-56
14
§ 2o Os ganhos a que se refere este artigo serão apurados e tributados em
separado e não integrarão a base de cálculo do Imposto de Renda na declaração
de ajuste anual, e o imposto pago não poderá ser deduzido do devido na
declaração.
Lei no 9.250/1995, alterada pela Lei no 11.196/2005 Art. 22. Fica isento do
imposto de renda o ganho de capital auferido na alienação de bens e direitos de
pequeno valor, cujo preço unitário de alienação, no mês em que esta se realizar,
seja igual ou inferior a:
I - R$ 20.000,00 (vinte mil reais), no caso de alienação de ações negociadas no
mercado de balcão; II - R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), nos demais casos.
Parágrafo único. No caso de alienação de diversos bens ou direitos da mesma
natureza, será considerado, para os efeitos deste artigo, o valor do conjunto dos
bens alienados no mês. (grifos nossos)Instrução Normativa SRF no 84/2001 Art. 3o
Estão sujeitas à apuração de ganho de capital as operações que importem:
I - alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa de
cessão de direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda,
permuta, adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, procuração em
causa própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de
cessão de direitos e contratos afins;
(....)Art. 5o Considera-se custo dos bens ou direitos o valor de aquisição expresso
em reais.
Art. 8o O custo dos bens e direitos adquiridos ou das parcelas pagas a partir de 1o
de janeiro de 1996 não está sujeito a atualização.” Art. 17. Podem integrar o custo
de aquisição, quando comprovados com documentação hábil e idônea e
discriminados na Declaração de Ajuste Anual, no caso de:
I - bens imóveis:
a) os dispêndios com a construção, ampliação e reforma, desde que os projetos
tenham sido aprovados pelos órgãos municipais competentes, e com pequenas
obras, tais como pintura, reparos em azulejos, encanamentos, pisos, paredes;
b) os dispêndios com a demolição de prédio construído no terreno, desde que
seja condição para se efetivar a alienação;
c) as despesas de corretagem referentes à aquisição do imóvel vendido, desde
que tenha suportado o ônus;
d) os dispêndios pagos pelo proprietário do imóvel com a realização de obras
públicas, tais como colocação de meio-fio, sarjetas, pavimentação de vias,
instalação de redes de esgoto e de eletricidade que tenham beneficiado o imóvel;
e) o valor do imposto de transmissão pago pelo alienante na aquisição do imóvel;
f) o valor da contribuição de melhoria;
g) os juros e demais acréscimos pagos para a aquisição do imóvel;
Fl. 315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.447 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10467.720355/2011-56
15
h) o valor do laudêmio pago, etc.;
II - outros bens ou direitos: os dispêndios realizados com a conservação e reparos,
a comissão ou a corretagem quando não transferido o ônus ao adquirente, os
juros e demais acréscimos pagos, etc. (grifos nossos)Depreende-se dos
dispositivos acima transcritos que está sujeita a apuração de ganho de capital a
operação que importe transferência de direito de propriedade que se der por
valor superior ao custo de aquisição.
No presente caso, foi constatado pela Fiscalização, conforme Certidões emitidas
por Eunápio Torres – 6o Notarial e 2o Registral (fls. 43/44 e 107/113), ganho de
capital na alienação de quatro imóveis das seis alienações efetuadas pelo
contribuinte no anocalendário de 2007.
Verificou-se que o ganho de capital referente às alienações efetuadas em janeiro
e em abril, nos valores totais de R$ 20.000,00 e R$ 34.200,00, estavam isentos de
tributação, conforme art. 22 da Lei no 9.250/1995, alterada pela Lei no
11.196/2005, acima transcrita.
Foi apurado pela Fiscalização ganho de capital nas 02 (duas) alienações realizadas
no mês de fevereiro e duas no mês de março, cujas somas dos valores referentes
à venda dos imóveis em cada mês foi superior ao limite de isenção de R$
35.000,00.
As operações realizadas em fevereiro e em março/2007, resultaram em ganho de
capital, conforme apurado e detalhado no Termo de Verificação Fiscal (fls.
173/181) e planilhas de fls. 139 a 142.
Não há dúvida, portanto, que as operações realizadas em fevereiro e em março
estavam sujeitas à apuração do ganho de capital.
No que tange aos valores relacionadas no livro caixa para os quais o contribuinte
alega serem exclusivamente referentes a dispêndios, em 2006, com a construção
dos imóveis que foram alienados em 2007, esses dispêndios com a construção dos
imóveis poderiam integrar o custo de aquisição, quando comprovados com
documentação hábil e idônea e discriminados na Declaração de Ajuste Anual,
conforme art. 17 da IN SRF no 84/2001, acima transcrito.
O contribuinte não apresenta na impugnação documentação comprobatória dos
dispêndios e verifica-se que nada foi informado na relação de bens e direitos da
Declaração de Ajuste, referente a esses imóveis.
Portanto, correto o ganho de capital apurado conforme o custo de aquisição
constante nas Certidões de fls. 43/44 e 107 a 113 e correta a glosa dos valores de
Livro Caixa declarados.
DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA Alega o interessado,
na impugnação, a absoluta ilegitimidade do lançamento do imposto de renda
arbitrado com base exclusivamente em meros extratos e depósitos bancários, que
a simples movimentação financeira não caracteriza o conceito de renda veiculado
Fl. 316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.447 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10467.720355/2011-56
16
no CTN. Alega que o contribuinte, pessoa física, não está obrigado a manter
escrita fiscal e, da mesma forma, que ao fisco não é permitido cobrar tributo por
dedução.
No que tange à omissão de rendimentos de origem não comprovada, a legislação
determinou a inversão do ônus da prova, favorecendo o Fisco. O que existe é uma
presunção legal de omissão de rendimentos, quando simultaneamente
concorrerem dois fatores.
O primeiro: movimentação financeira incompatível com os rendimentos
declarados; o segundo:
falta de comprovação da respectiva origem.
A primeira norma a regular a tributação com base em depósitos bancários com o
fim de autorizar sua utilização com fim de arbitramento da renda omitida foi a Lei
no 8.021, de 12 de abril de 1990, que assim dispõe em seu art. 6o:
Art. 6o O lançamento de ofício, além dos casos já especificados em lei far-se-á
arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante utilização
dos sinais exteriores de riqueza.
§ 1o Considera-se sinal exterior de riqueza a realização de gastos incompatíveis
com a renda disponível do contribuinte.
§ 2o Constitui renda disponível a receita auferida pelo contribuinte, diminuída dos
abatimentos e deduções admitidos pela legislação do Imposto de Renda em vigor
e do Imposto de Renda pago pelo contribuinte.
§3o Ocorrendo a hipótese prevista neste artigo, o contribuinte será notificado
para o devido procedimento fiscal de arbitramento.
§4o No arbitramento tomar-se-ão como base os preços de mercado vigentes à
época da ocorrência dos fatos ou eventos, podendo, para tanto, ser adotados
índices ou indicadores econômicos oficiais ou publicações técnicas especializadas.
§5o O arbitramento poderá ainda ser efetuado com base em depósitos ou
aplicações realizadas junto a instituições financeiras, quando o contribuinte não
comprovar a origem dos recursos utilizados nessas operações.
§6o Qualquer que seja a modalidade escolhida para o arbitramento, será sempre
levada a efeito aquela que mais favorecer o contribuinte.
O texto legal, portanto, permitiu o arbitramento dos rendimentos omitidos,
utilizando-se depósitos bancários injustificados, desde que demonstrados sinais
exteriores de riqueza, caracterizados por gastos incompatíveis com a renda
disponível, e que este fosse o critério de arbitramento mais benéfico ao
contribuinte. Percebe-se claramente que na vigência da Lei no 8.021/90, o fator
que permitia presumir a renda omitida eram os sinais exteriores de riqueza, e não
os depósitos bancários injustificados, mero instrumento de arbitramento.
Fl. 317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.447 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10467.720355/2011-56
17
Porém, a partir de 01/01/1997, a tributação com base em depósitos bancários
passou a ter um disciplinamento diferente daquele previsto na Lei n.o 8.021/90,
com a edição da Lei no 9.430/1996, cujo art. 42, com a alteração introduzida pelo
art. 4o da Lei no 9.481/1997, deu suporte a presente autuação, relativa ao ano-
calendário de 1998, e que assim dispõe:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00
(oitenta mil reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
(...)Art. 88. Revogam-se:
(...)XVIII – o § 5o do art. 6o da Lei no 8.021, de 12 de abril de 1990.
O caput do art. 42 da Lei o 9.430/1996 estabeleceu uma presunção legal de
omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente,
sempre que o titular da conta bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
Dessa forma, o legislador estabeleceu, a partir da referida data, uma presunção
legal de omissão de rendimentos com base em depósitos bancários, condicionada,
apenas, à falta de comprovação da origem dos recursos que transitaram, em
nome do contribuinte, em instituições financeiras, ou seja, permitiu que se
considerasse ocorrido o fato gerador quando o contribuinte não lograsse
comprovar a origem dos créditos efetuados em sua conta bancária, não o
Fl. 318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.447 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10467.720355/2011-56
18
vinculando a necessidade de demonstrar os sinais exteriores de riqueza
requeridos pela Lei no 8.021/90.
Portanto, os depósitos bancários de origem não comprovada efetuados a partir
do ano-calendário de 1997, por presunção legal, caracterizam omissão de
rendimentos, estando, por conseguinte, sujeitos à tributação pelo Imposto de
Renda.
Note-se, aqui, que não se trata de configurar como rendimentos tributáveis os
depósitos bancários. O objeto da tributação é a aquisição de disponibilidade
econômica ou jurídica de renda, que a lei presume omitida quando a origem
desses depósitos não é justificada.
Não é um simples depósito bancário que é tido como omissão de rendimentos,
mas aquele que o titular da conta, regularmente intimado, não comprove a
origem dos recursos.
Se o contribuinte não apresenta documentos que comprovem inequivocamente
que os valores dos depósitos já foram submetidos à tributação ou que são isentos
ou não tributáveis ou exclusivos de fonte ou que não lhe pertencem, materializa-
se a presunção legal formulada de omissão de receitas.
Trata-se de hipótese normativa de incidência do imposto que está em
conformidade com a definição do fato gerador do imposto sobre a renda e
proventos de qualquer natureza descrita no art. 43 do Código Tributário Nacional.
Dela não se vislumbrando ofensa ao princípio constitucional da legalidade.
Importa lembrar, a presunção é um recurso legalmente previsto no art. 44 do
CTN: “A base de cálculo do imposto é o montante, real, arbitrado ou presumido,
da renda ou dos proventos tributáveis”.
Essa presunção em favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a
imputação, mediante comprovação, no caso, da origem dos recursos.
Em outras palavras, ao fazer uso de uma presunção legalmente estabelecida, o
Fisco está dispensado de provar no caso concreto a omissão de rendimentos.
Trata-se, por outro lado, de presunção juris tantum, que admite a prova em
contrário, cabendo ao contribuinte a sua produção.
É o que se depreende dos dispositivos do Código de Processo Civil, cujos preceitos
aplicam-se subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I – ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
Parágrafo único. (omissis)Art. 334. Não dependem de prova os fatos:
(...)IV – em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.
Fl. 319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.447 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10467.720355/2011-56
19
No texto abaixo reproduzido, extraído de Imposto sobre a Renda-Pessoas
Jurídicas – JUSTEC-RJ-1979-pag. 806), José Luiz Bulhões Pedreira sintetiza com
muita clareza essa questão:
O efeito prático da presunção legal é inverter o ônus da prova: invocando-a, a
autoridade lançadora fica dispensada de provar, no caso concreto, que ao negócio
jurídico com as características descritas na lei corresponde, efetivamente, o fato
econômico que a lei presume – cabendo ao contribuinte, para afastar a presunção
(se é relativo) provar que o fato presumido não existe no caso.
Assim, com a edição do art. 42 da Lei no 9.430/1996, a autoridade fiscal ficou
desobrigada de estabelecer o nexo causal entre cada depósito e o fato que
represente omissão de rendimentos, bem como de demonstrar a realização de
gastos incompatíveis com a renda disponível, ou de evidenciar os sinais exteriores
de riqueza.
Nesse sentido tem-se a jurisprudência administrativa abaixo:
IRPF - LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS - Com a entrada em
vigor da Lei no 9.430, de 1996, que em seu artigo 42 autoriza uma presunção legal
de omissão de rendimentos sempre que o titular da conta bancária, pessoa física
ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil
e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de
investimento, tornou-se despicienda a averiguação dos sinais exteriores de
riqueza para dar suporte ao lançamento com base em depósitos bancários.(1o CC-
Acórdão 106-15496/2006)OMISSÃO DE RENDIMENTOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS
DE ORIGEM NÃO COMPROVADA ARTIGO 42, DA LEI No. 9.430, de 1996 Caracteriza
omissão de rendimentos a existência de valores creditados em conta de depósito
ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o
titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS DO ÔNUS DA PROVA A presunção estabelecida
no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda
representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.Recurso provido
em parte (Súmula CARF no.26).(CARF – Acórdão no 2202-002.600, de 19/03/2014)
LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. EXCLUSÃO. A presunção de
omissão de rendimentos do artigo 42 da Lei no 9.430, de 1996, não alcança
valores cuja origem tenha sido comprovada, cabendo, se for o caso, a tributação
segundo legislação específica. (CARF – Acórdão no 2102-002.904, de 14/04/2014)
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. Caracteriza omissão de rendimentos os valores creditados em conta
de depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em relação
a qual o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Fl. 320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.447 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10467.720355/2011-56
20
Não ilide a omissão de rendimentos a simples indicação da origem sem a
comprovação de que o valor não configura uma disponibilidade econômica para
fins de IRPF, ou que a disponibilidade econômica dos depósitos já fora oferecida à
tributação, seja na Declaração de Ajuste Anual correspondente, seja
exclusivamente na fonte, ou ainda de que estar amparada por isenção. (CARF –
Acórdão no 2201-002.382, de 15/04/2014)Portanto, depósitos bancários se
apresentam, num primeiro momento, como simples indício da existência de
omissão de rendimentos. Entretanto, esse indício, por expressa disposição legal,
se transforma na prova da omissão de rendimentos, quando o contribuinte, tendo
a oportunidade de comprovar a origem dos recursos aplicados em tais depósitos,
se nega a fazê-lo, ou não o faz satisfatoriamente.
Faz-se necessário esclarecer que o que se tributa não são os depósitos bancários,
como tais considerados, mas a omissão de rendimentos por eles representada. Os
depósitos bancários são apenas a forma, o sinal de exteriorização, pelos quais se
manifesta a omissão de rendimentos objeto de tributação.
Assim, se o contribuinte não apresenta documentos que comprovem
inequivocamente que os valores dos depósitos já foram submetidos à tributação
ou que são isentos ou não tributáveis ou exclusivos de fonte ou que não lhe
pertencem, materializa-se a presunção legal formulada de omissão de receitas.
No presente caso, foi instaurado o procedimento fiscal, conforme Mandado de
Procedimento Fiscal – Fiscalização no 04.3.01.00-2010-00711-5, nos termos da
Portaria RFB no 11.371, de 12/12/2007, que estabelecia na época as normas para
a execução de procedimentos fiscais relativos aos tributos administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Observa-se, mais uma vez, que o Mandado de Procedimento Fiscal (fl.238), de
03/09/2010, apresenta-se devidamente assinado digitalmente pelo Delegado da
Receita Federal do Brasil em João Pessoa, conforme artigos 6o e 7o da Portaria
RFB no 11.371/2007.
Por conseguinte, uma vez expedido o Mandado de Procedimento Fiscal – MPF,
compete à autoridade lançadora investigar, diligenciar, demonstrar e provar a
ocorrência ou não do fato tributário, observando os princípios do devido processo
legal, da verdade material, do contraditório e da ampla defesa, de acordo com o
art. 836 do Decreto no 3.000, de 1999, Regulamento do Imposto de Renda de
1999 – RIR/1999.
Iniciado o procedimento fiscal, o impugnante foi regularmente intimado a
apresentar extratos bancários com registros das operações financeiras em seu
nome, referentes ao período de 01 de janeiro de 2007 a 31 de dezembro de 2007,
e a comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos valores
creditados/depositados em contas bancárias de sua titularidade, conforme
Termos de Início de Ação Fiscal e Termos de Ação Fiscal de fls.16/38.
Fl. 321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.447 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10467.720355/2011-56
21
Toda a autuação foi fundamentada em elementos sólidos, consistentes e
legitimados, conforme detalhado no Termo de Verificação Fiscal de fls. 163/191.
Alega também o impugnante que existem algumas inconsistências no
lançamento, como:
a) No mês de janeiro 2007, conforme análise de fiscalização, os valores sem
comprovação de origem totalizariam R$ 11.250,00, valor inferior ao informado no
auto, ou seja, R$ 21.250,00;
b) No mês de junho (18.06) o autuado efetuou a transferência de saldo de sua
conta-corrente para poupança – fato reconhecido pelo fiscal autuante. Ocorre
que, na análise de fiscalização, o mesmo fiscal Informou que não restou
demonstrado a origem dos recursos existente na conta poupança. Pois bem,
através dos extratos bancários, fica claro que o crédito de R$ 23.500,00 saiu da
conta-corrente do autuado em duas transferências, sendo a primeira de R$
2.500,00 em 01.06.2007 e a segunda no valor de R$ 22.000,00 em 04.06.2007
diretamente para conta poupança. O valor total, ou seja, R$ 23.500,00 foi
posteriormente
sacado
em
18.06.
OBSERVEMOS
QUE
AS
QUANTIAS
TRANSFERIDAS DA CONTA-CORRENTE PARA CONTA POUPANÇA;
c) No mês de agosto de 2008 o autor recebeu, em sua conta-corrente, a
importância de R$ 24.200,00 referente a venda do veículo placa MNI 4773 de
propriedade de sua cônjuge. O valor foi desconsiderado sem qualquer
justificativa, mas tão somente sob o argumento de que a documentação
apresentada não comprovaria a transação. No caso, indaga-se que outro
documento além do recibo de venda do veículo comprova referida transação;
d) No mês de novembro o autuado recebeu, em espécie, antecipação de lucros da
empresa Degrau Construções Ltda. Nesse particular, em que pese o valor ser
inferior ao montante depositado, vejamos que o fiscal deveria ter abatido do total
o valor justificado e não apenas desprezá-lo.
Cabe ao impugnante trazer juntamente com suas alegações impugnatórias todos
os documentos que deem a elas força probante. É necessário que cada
depósito/crédito relacionado e consolidado nas Planilhas de fls. 145 a 156 tenha a
sua origem de recursos comprovada/justificada, mediante apresentação de
documentação hábil e idônea.
Em relação ao item c das inconsistências alegadas, quer o impugnante comprovar
que alguns depósitos foram decorrentes da venda de um veículo em nome de sua
esposa, entretanto, nada apresenta para comprovar suas alegações.
Poderia o contribuinte apresentar documentos comprobatórios da transferência
do veículo, com a identificação do adquirente, e recibos nos quais o adquirente e
alienante estivessem perfeitamente identificados, com o valor e a data da
operação, e outros documentos que identificassem tais depósitos/créditos.
Fl. 322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.447 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10467.720355/2011-56
22
Em relação ao item d das inconsistências alegadas, quer o impugnante que os
depósitos do mês de novembro não comprovados no lançamento, conforme
planilha de fl.155, sejam considerados decorrentes de Antecipação de Lucros da
empresa Degrau Construções Ltda., CNPJ 00.530.385/0001-07, da qual possui
41,50% do Capital Social, conforme pesquisas nos Sistemas da RFB.
Para comprovar suas alegações, apresenta o contribuinte os documentos de fls.
115 a 126.
Dentre esses documentos, constam recibos que demonstram que o impugnante
recebeu em cheque, a título de Antecipação de Lucros, no ano-calendário de
2007, os valores de: R$ 15.000,00 em 18/10/2007; R$ 4.000,00 em 23/11/2007; e
R$ 6.000,00 em 23/12/2007.
Vê-se que esses valores constam no Livro Diário da empresa Degrau Construções
Ltda. (fls. 123/126), entretanto, não existem depósitos nesses valores e nessas
datas (nem em datas próximas) nos extratos mensais do impugnante e não é
possível, com a documentação apresentada, vincular as Antecipação de Lucros da
empresa Degrau Construções Ltda. com o depósito em dinheiro, no valor de R$
39.800,00, realizada em 28/11/2007.
Alega, ainda, o impugnante que estão isentos os depósitos até R$ 12.000,00.
De acordo com a legislação supracitada, os depósitos bancários de valor individual
igual ou inferior a R$ 12.000,00, cujo somatório anual não ultrapasse R$
80.000,00, não serão considerados para efeito de determinação da receita
omitida. No presente lançamento, os depósitos inferiores a R$ 12.000,00
perfazem o valor total de R$ 87.992,00.
Portanto, os depósitos bancários de origem não comprovada do anocalendário de
2007 de valor inferior ou igual a R$ 12.000,00 não se enquadram nos limites
fixados pelo §3o do citado art. 42 da Lei no 9.430/1996, cabendo, em razão disso,
mantê-los no montante tributável.
Quanto à alegação de que não está obrigado a manter escrituração contábil de
sua movimentação financeira, ressalte-se que os contribuintes devem manter sob
a sua guarda os documentos que digam respeito aos fatos geradores de qualquer
tributo, enquanto não extinto o direito de a Fazenda constituir o crédito tributário
(art. 173, I, do CTN).
O fato de a pessoa física não ter nenhuma obrigação de manter a escrituração
contábil não desobriga o contribuinte pessoa física de manter a guarda dos
comprovantes, principalmente, tendo em conta a movimentação financeira
expressiva realizada no ano-calendário em comparação com os rendimentos
declarados.
No que diz respeito ao Imposto de Renda, comporta destacar o art. 797 do
Decreto 3000/1999.
Decreto 3000/1999.
Fl. 323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.447 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10467.720355/2011-56
23
“Art. 797 É dispensada a juntada, à declaração de rendimentos, de comprovantes
de deduções e outros valores pagos, obrigando-se, todavia, os contribuintes a
manter em boa guarda os aludidos documentos, que poderão ser exigidos pelas
autoridades lançadoras, quando estas julgarem necessário (Decreto-Lei no 352, de
17 junho de 1968, art. 4o).” Portanto, do acima exposto, devem ser excluídos do
presente lançamento e considerados comprovados os depósitos/créditos nos
valores de R$ 10.000,00, referente ao mês de janeiro, e R$ 23.500,00, referente
ao mês de junho, alterando o montante de depósitos bancários não comprovados
de R$ 184.292,00 para R$ 150.792,00.
DA APLICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO Alega o impugnante que as multas fiscais,
embora não sejam tributos, sujeitam-se ao princípio constitucional do inciso IV,
art. 150 da CF, que veda que os instrumentos fiscais resultem em confisco.
É de se esclarecer que a multa de ofício consiste em penalidade pecuniária
aplicada em decorrência da infração cometida. Desta forma, não está amparada
pelo inciso IV do art. 150 da CF que, ao tratar das limitações ao poder de tributar,
proibiu a utilização de tributo com efeito de confisco.
Ademais, a vedação ao confisco insculpida na Carta Magna é dirigida ao legislador.
Uma vez positivada a norma é dever da autoridade administrativa aplicá-la, não
lhe competindo o exame da constitucionalidade das leis, salvo se já houver
decisão do Supremo Tribunal Federal neste sentido.
A multa de ofício aplicada está prevista no art. 44 da Lei no 9.430/1996, in verbis:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)I - de 75% (setenta e
cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos
casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)II -
de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)a) na forma do
art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser efetuado,
ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no
caso de pessoa física; b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado,
ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a
contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no
caso de pessoa jurídica.
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.
(....)”.(grifos nossos)
Como se percebe, nos casos de lançamento de ofício, a regra é aplicar a multa de
75%, estabelecida no inciso I do artigo acima transcrito, e tem como suporte
Fl. 324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.447 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10467.720355/2011-56
24
fático a revisão de lançamento, pela autoridade administrativa competente, que
implique imposto ou diferença de imposto a pagar. Excepciona a regra a
comprovação do intuito fraudulento, a qual acarreta a aplicação da multa
qualificada de 150%, prevista no inciso II.
Assim, estando prevista pela legislação de regência e, tendo sido apurados todos
os pressupostos para sua aplicação, encontra-se plenamente justificada a
aplicação da multa de 75%.
DA FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPF DEVIDO A TÍTULO DE CARNÊ-LEÃO.
DA APLICAÇÃO DA MULTA ISOLADA.
Importante observar que a pessoa física que receber de outra pessoa física, ou de
fontes situadas no exterior, rendimentos e ganhos de capital que não tenham sido
tributados na fonte, sujeitam-se ao pagamento mensal do imposto (carnê-leão),
conforme disposições contidas no art. 106, inciso IV, do Decreto no 3.000, de 26
de março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999), in verbis:
“Art. 106. Está sujeita ao pagamento mensal do imposto a pessoa física que
receber de outra pessoa física, ou de fontes situadas no exterior, rendimentos que
não tenham sido tributados na fonte, no País, tais como (Lei no 7.713, de 1988,
art. 8o, e Lei no 9.430, de 1996, art. 24, § 2o, inciso IV):
I - os emolumentos e custas dos serventuários da Justiça, como tabeliães,
notários, oficiais públicos e outros, quando não forem remunerados
exclusivamente pelos cofres públicos;
II - os rendimentos recebidos em dinheiro, a título de alimentos ou pensões, em
cumprimento de decisão judicial, ou acordo homologado judicialmente, inclusive
alimentos provisionais;
III - os rendimentos recebidos por residentes ou domiciliados no Brasil que
prestem serviços a embaixadas, repartições consulares, missões diplomáticas ou
técnicas ou a organismos internacionais de que o Brasil faça parte;
IV - os rendimentos de aluguéis recebidos de pessoas físicas.” A falta de
recolhimento do carnê-leão está sujeita à multa exigida isoladamente.
Conforme inciso II art. 44 da Lei no 9.430/1996, anteriormente transcrito,
depreende-se que não havendo o recolhimento mensal, deve ser exigida a multa
isolada, independentemente de ter sido apurado imposto a pagar na declaração
de ajuste anual. Salientese que a multa é "isolada", sem tributo, pois o imposto é
cobrado na respectiva declaração de ajuste, pela inclusão, junto aos demais
rendimentos tributáveis recebidos no ano-calendário, dos rendimentos sujeitos
ao pagamento do carnê-leão.
Assim, a multa aplicada isoladamente do imposto é devida quando o contribuinte,
estando obrigado a recolher mensalmente o imposto de renda, conforme
disposto no art. 8o da Lei no 7.713/88, não o faz. A apresentação da declaração de
rendimentos anual não exime o contribuinte, que não observou as obrigações
Fl. 325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.447 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10467.720355/2011-56
25
tributárias mensais, da penalidade específica prevista no inciso II do artigo 44, da
Lei 9.430 de 1996, cuja redação atual foi dada pelo artigo 14 da Lei no 11.488, de
15/06/2007. Esta norma legal visa, especificamente, apenar os contribuintes que
não observaram esta obrigatoriedade de recolhimento.
Desta feita, foi lançada a multa isolada devido à irregularidade constatada que é a
falta do pagamento, no devido prazo, do imposto mensal, carnê-leão,
devidamente prevista na legislação acima transcrita.
Na impugnação, alega o contribuinte que considerou, equivocadamente, o ganho
de capital como Rendimento Tributável de Pessoa Física e que, obviamente, não
foram efetuados os pagamentos do imposto devido mensalmente, o que culmina
com a anulação do crédito proveniente das multas isoladas em 50%.
Conforme Certidões emitidas por Eunápio Torres – 6o Notarial e 2o Registral (fls.
107/113) e pesquisa no Sistema DOI (fl. 50), referente a operações imobiliárias,
verifica-se que o impugnante recebeu rendimentos decorrentes de alienações de
imóveis.
Verifica-se que os valores de rendimentos declarados pelo impugnante como
recebidos de pessoa física e os montantes decorrentes de alienação de imóveis
são os mesmo em março e muito próximos em fevereiro.
Cabe frisar que, no presente lançamento, os montantes decorrentes de alienações
de imóveis, referentes às operações realizadas nos meses de fevereiro e março, já
foram tributados como Ganho de Capital na Alienação de Bens e Direitos, como já
exposto no presente acórdão.
Verifica-se, ainda, conforme Certidões emitidas por Eunápio Torres – 6o Notarial e
2o Registral (fls. 107/113), que todos os adquirentes dos imóveis eram pessoas
físicas e, conforme pesquisas nos sistemas da RFB, não há registros de outros
rendimentos recebidos pelo impugnante, exceto o constante em DIRF de fl. 49.
Considera-se, assim, comprovado que os rendimentos declarados como recebidos
de pessoa física, nos meses de fevereiro e março, referem-se à venda de imóveis,
para as quais foram apurados ganho de capital no presente lançamento, devendo
os valores de R$ 47.473,00 e R$ 47.300,00 ser excluídos do total de Rendimentos
Recebidos de Pessoa Física/Exterior.
Quanto ao valor declarado pelo impugnante em janeiro como recebido de PF, não
restou comprovado ser decorrente de venda de imóveis, haja vista a divergência
de valor declarado pelo impugnante como recebido de PF e o montante das
alienações de imóveis realizadas no mês, conforme fls. 107 e 109.
Dessa forma, tendo o contribuinte comprovado que não recebeu rendimentos de
pessoa física sujeitos ao recolhimento do IRRF a título de carnê-leão, nos meses
de fevereiro e março, como acima exposto, conclui-se que é incabível a multa
isolada para esses meses.
Fl. 326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.447 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10467.720355/2011-56
26
Por todo o exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Voluntário, não
conhecendo das arguições de inconstitucionalidade e violação a princípios constitucionais, rejeitar
a arguição de nulidade e, no mérito, negar provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 327
DF CARF MF
Original